Tribunal: STF
Processo: ARE 1576679
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALIDADE, REGISTRO E CANCELAMENTO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CANCELAMENTO DO DIPLOMA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 1º, DO CPC.



    1. Trata-se de apelações a desafiar sentença que, em ação de procedimento comum, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva da União e de incompetência da Justiça Federal e, no mérito, julgou parcialmente procedente a demanda (art. 487, I, CPC) para declarar a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma de curso superior em Pedagogia da autora, condenando a UNIG e a FAIBRA, solidariamente, em danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada mediante a incidência de correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e de juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ - considera-se para este fim a data de conclusão do curso, em 26/5/2014), respeitado o Manual de Cálculos da Justiça Federal. O juízo de origem ainda julgou improcedente o pedido de condenação da União em danos morais, condenando a UNIG e a FAIBRA em honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do valor dos danos morais. A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da União na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade judiciária deferida.



    2. A autora ajuizou a presente ação em face das rés, instituições de ensino superior e União, com o objetivo de ter declarada a validade do registro de seu diploma do Curso de Licenciatura em Pedagogia, com a condenação das demandadas a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Aduziu ter cursado e obtido regular formação, com colação de grau em 19/7/2014, no Curso Superior em Pedagogia pela Faculdade Integrada do Brasil (FAIBRA), tendo seu diploma sido emitido em 12/1/2015, mediante registro proporcionado pela UNIG em 23/3/2015 sob o nº 1555, no livro FAIBRA 009, folha 18, processo 20083, nos termos da Resolução nº 12/2007. A FAIBRA foi credenciada, conforme Portaria MEC 114/2006 (processo 23000.001100/2001-48) da Secretaria de Educação Superior (SESU) e descredenciada por meio de medida de supervisão em despacho publicado no DOU em 18/10/2018. Defendeu que, por ocasião da emissão e registro do diploma, a FAIBRA gozava plena e validamente de autonomia universitária. No entanto, sem aviso prévio ou oportunidade de manifestação, a autora teve seu diploma cancelado. Tal providência decorreu da Portaria nº 738/2016, expedida pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (posteriormente revogada pela Portaria nº 910/2018, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior).



    3. A Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu (Universidade Iguaçu - UNIG) apelou com base nos seguintes argumentos: a) houve cerceamento do direito de defesa e ofensa ao princípio constitucional do contraditório na via judicial, uma vez que que não foi colhido o depoimento pessoal da autora, que havia sido requerido; b) não há comprovação de eventuais danos causados, tendo cumprido estritamente o ato administrativo; c) a Portaria nº 738/2016 instaurou supervisão para revisão dos registros com o objetivo de verificar a existência de irregularidade no ensino superior que poderia ter gerado diplomas contrários aos atos autorizativos da IES que prestou o serviço educacional e que teriam sido registrados pela UNIG; d) pela Portaria nº 738/2016, a UNIG teve sua autonomia suspensa por dois anos, ficando impossibilitada de efetuar registros de diplomas próprios e externos; e) a autonomia da UNIG foi restituída pela portaria 782/2016 tão-somente para registro de diplomas próprios; f) em 2018, mediante a Portaria SERES/MEC nº 910, ficou confirmado o cumprimento de Protocolo de Compromisso com obrigações para UNIG, entre as quais, a correção de eventuais inconsistências constadas pela SERES/MEC; g) observou o devido processo administrativo, de modo que não cometeu ilicitude; h) as irregularidades narradas teriam sido perpetradas pela FAIBRA.



    4. A UNIG alegou ainda, em seu recurso: a) o fato de terceiro é excludente de ilicitude; b) há responsabilidade direta da União pela omissão do dever de fiscalizar; c) não é o caso de responsabilização solidária, pois não prestou serviço à aluna, não tendo ciência de irregularidades, havendo sido induzida a erro; d) ausência de comprovação do dano moral, não configurando a questão danos " in re ipsa "; e) que não houve óbice para autora permanecer no exercício da profissão; f) não haver relação de consumo; g) ser excessivo o valor da condenação em danos morais (R$ 5.000,00), devendo os juros de mora ser computados a contar da citação (art. 405 do CC), diferentemente do que constou na sentença (juros de mora a partir do evento danoso - Súmula 54/STJ). Ao fim, pediu o provimento da apelação para o julgamento improcedente dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, postulou que seja o feito extinto em face da UNIG, sem apreciação do mérito, e, em último caso, que seja reformada a sentença para reduzir o valor da condenação em danos morais, definindo-se a incidência de juros a partir da citação.



    5. A União, em seu apelo, defendeu não ter legitimidade para responder ao pleito, sob o fundamento de que a responsabilidade por expedição irregular de diploma é da instituição de ensino superior, uma vez que a responsabilidade do MEC se encerra com a expedição do ato regulatório de reconhecimento do curso, não podendo adotar providência para reverter a decisão de cancelamento de registro de diploma pela UNIG. Aduziu inexistir procedimento de regularização de diplomas cancelados, notadamente quando o cancelamento decorreu de irregularidade na expedição do documento. O MEC não expede ou registra diplomas, atribuição restrita às IES. Asseverou que a IES responde objetivamente pelos danos suportados por alunos em razão da realização de curso não reconhecido pelo MEC (S. 595 do STJ). No mérito, defendeu que a competência da União em regular e fiscalizar o serviço público do ensino superior não pode ser confundida com a irregularidade praticada pela IES privada. A causa de pedir e o pedido fazem alusão a problemas que não podem ser solucionados pela União, de modo que o ente não pode ser condenado no feito. Ao fim, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da União, com a extinção do processo, sem resolução do mérito. No mérito, pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente em relação à União. Pugna, ainda, pelo prequestionamento das matérias deduzidas no apelo.



    6. No caso em exame, discute-se a validade do registro de diploma perante o órgão público competente, tendo em vista que, por meio da Portaria nº 738/2016, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, instaurou-se processo administrativo em face da Universidade Iguaçu (UNIG), o qual objetivava a análise de eventuais irregularidades quanto a registro de diplomas, tendo culminado com o Protocolo de Compromisso entre a instituição de ensino superior (IES), o Ministério da Educação e o Ministério Público Federal (MPF). Tal medida resultou no cancelamento de 65.173 diplomas, ficando a IES obrigada a corrigir eventuais inconsistências.



    7. Em razão da atuação do Ministério da Educação, que, por meio das referidas portarias, regulou a relação discutida, não há como se negar a existência de interesse da União Federal no feito, a revelar a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, nos termos do art. 109, da Constituição Federal. Precedente: PROCESSO 08036376620204058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO 12/7/2022.



    8. A recorrida formou-se em Licenciatura em Pedagogia pela FAIBRA, tendo colado grau em 19/7/2014 e sendo seu diploma registrado pela UNIG em 23/3/2015.



    9. Em 22 de novembro de 2016, foi publicada a Portaria n° 738/2016 do Ministério da Educação, por meio da qual instaurou-se um processo administrativo - com aplicação de medidas cautelares administrativas de suspensão da autonomia universitária, com consequente impedimento de registro de diplomas - em relação à Universidade Iguaçu- UNIG, com vistas à aplicação de penalidades previstas no art. 52 do Decreto 5.773/2006, em razão de denúncias de irregularidades no registro de diplomas.



    10. A Portaria SERES/MEC nº 782/2017 suspendeu as medidas determinadas pela Portaria n° 738/2016, em razão de Protocolo de Compromisso entre a instituição apelante, o Ministério da Educação e o Ministério Público Federal - MPF. Dentre as medidas tomadas, estava a obrigação de verificar a autenticidade da documentação fornecida pela instituição responsável pela emissão dos diplomas, tendo a UNIG procedido ao cancelamento dos diplomas que apresentavam irregularidades. Como resultado, a própria instituição cancelou um total de 65.173 registros de diplomas que haviam sido previamente registrados por ela, mas que tinham sido emitidos por instituições não-universitárias. Em 2018, o MEC confirmou o cumprimento dos protocolos acordados por meio da Portaria nº 910, datada de 26 de dezembro de 2018, revogando a Portaria nº 738/2016. Nessa decisão, foram determinadas diversas medidas, incluindo a obrigação da UNIG de corrigir quaisquer inconsistências identificadas pela SERES/MEC nos 65.173 registros de diplomas que haviam sido cancelados. A UNIG, por intermédio da Portaria GR n° 85/2018, de 21 de setembro de 2018, cancelou todos os registros dos diplomas dos ingressantes dos anos de 2010 a 2012 do curso de Pedagogia da FAIBRA (instituição na qual a autora/apelada se formou).



    11. No ano de 2018, a FAIBRA foi descredenciada devido a medidas de supervisão da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, conforme Portaria SEI 695/2018 - DOU 19/10/2018. Isso ocorreu devido a diversos motivos, incluindo a oferta de cursos superiores antes da obtenção do credenciamento, de cursos para os quais não possuía autorização (Ciências Contábeis, Administração, Letras) e de cursos superiores em localidades diferentes do endereço indicado em sua portaria de credenciamento (condições e endereços completamente desconhecidos pelo MEC).



    12. Preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela UNIG, rejeitada, tendo em vista que o conteúdo dos autos mostrou-se suficiente ao deslinde do feito. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte no sentido de que o julgador possui ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas. Assim, pode perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 863.214/MA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe 7/4/2020.



    13. A FAIBRA apenas obtinha licença do MEC para ofertar o curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade presencial, não sendo credenciada para prestar cursos no ensino à distância (EAD) ou para oferecer cursos em outros polos que não sua sede em Teresina (PI). No caso vertente, não restou comprovada nos autos a modalidade do curso (EAD ou presencial), uma vez que na certidão de conclusão de curso e diploma não há essa informação, tampouco elucidada pela autora/apelada na exordial. O que há é a alegação da IES apelante de que o curso teria sido ministrado na modalidade EAD, pois a parte reside em localidade distante da sede da FAIBRA, o que demonstraria a inviabilidade do deslocamento. Em sendo assim, as aulas teriam ocorrido em desconformidade com a autorização conferida pelo Ministério da Educação.



    14. É importante reconhecer a boa-fé da apelada, que se matriculou e frequentou o curso de Pedagogia vinculado à FAIBRA. Essa consideração é respaldada pelos seguintes fatores: a) a FAIBRA era uma entidade credenciada pelo MEC; b) os limites desse credenciamento não eram facilmente verificáveis, uma vez que as informações sobre a restrição do local onde o curso poderia ser ministrado não eram claramente divulgadas ou intuitivas; c) não há indícios de que as aulas não foram efetivamente ministradas, de que a apelada não frequentou o curso ou de que ela tenha se recusado a se submeter às avaliações. Diante dessa situação, em vez de priorizar estritamente a conformidade legal administrativa, deve-se dar destaque aos princípios da segurança jurídica (conforme estabelecido no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) e da proteção da boa-fé (conforme definido no artigo 2º da Lei nº 9.784/99 e no artigo 422 do Código Civil). Isso porque a apelada, na qualidade de estudante e consumidora, confiava na integridade do curso oferecido pela FAIBRA, com a garantia de que o registro do diploma seria providenciado, assim como confiava que o Ministério da Educação (MEC) exerceria devidamente a fiscalização das Instituições de Ensino Superior (IES), assegurando que os cursos fossem ministrados de acordo com as autorizações concedidas.



    15. Mostra-se verossímil a frequência regular da apelada no curso em questão, participando das aulas, submetendo-se às avaliações, o que resultou na obtenção de seu diploma emitido por uma IES credenciada pelo MEC (o descredenciamento ocorreu apenas posteriormente). Também ratifica a sua boa-fé o fato de que atualmente trabalha na área de sua formação. Nesse cenário, é necessário proteger os direitos fundamentais à educação e ao trabalho, ambos garantidos no artigo 6º da Constituição.



    16. No caso em exame, a revogação do diploma ocorreu de maneira arbitrária por parte da instituição de ensino superior, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Esses princípios teriam permitido a avaliação das circunstâncias específicas do caso, incluindo a frequência às aulas, a realização de estágio, a participação em avaliações e outros fatores relevantes. Preceitua a Nota Técnica da Supervisão de Educação Superior do MEC - INFORMAÇÃO N° 26/2019/CGSO-TÉCNICOS/DISUP/SERES-MEC: " Nesse sentido, a análise a ser feita pela UNIG para eventual reversão do cancelamento de registro deve ter como base documentos que comprovem que o estudante titulado realizou, efetivamente e em endereço regular da IES, o curso cuja titulação consta no diploma e, ainda, como nenhuma da IES relacionadas na CPI Alepe tinham credenciamento para atuar na modalidade EAD, deve ser atestada a frequência regular às aulas e demais atividades do curso. Assim, sugere-se que sejam solicitados, em eventuais processos destinados À revisão do cancelamento de registro, comprovante de residência, contrato de prestação de serviços educacionais, documentos que atestam a realização de estágio supervisionado em estabelecimento que tenha proximidade com o endereço regular da IES (no mesmo município ou em distância passível de permitir a frequência regular), comprovantes de pagamento de mensalidades e demais documentos que a Unig considerar pertinentes ".



    17. Em que pese a UNIG argumentar que tenha efetuado chamada pública no Diário Oficial da União de 26/7/2018 e em jornais de grande circulação, o fato é que o chamamento pela internet e a publicação em diário oficial e jornais de grande circulação foram inadequados para garantir pleno conhecimento por parte dos estudantes, dada à sua maneira genérica, sem a divulgação dos nomes dos alunos. Além do mais, urge reiterar que a Portaria SEI 695/2018, que determinou o descredenciamento da FAIBRA, estabeleceu, em seu art. 6°, que serão apenas considerados regulares os diplomas expedidos e registrados em nome de estudantes que tenham concluído cursos de graduação na sede da FAIBRA, localizada em Teresina/PI, desde que tenham ingressado até o dia 10/9/2015.



    18. O diploma da autora/apelada exibe a assinatura da Diretora-Geral da FAIBRA, indicando o Município de Teresina/PI como o local de assinatura. Tendo em conta que o diploma foi emitido com local e data em Teresina/PI e não existem indícios de que tenha sido concedido em outro local ou na modalidade de ensino à distância (EAD), bem como levando em consideração que na época em que o diploma foi registrado inexistiam restrições impostas pelo MEC, o cancelamento retroativo não tem respaldo legal. Portanto, a parte apelada não pode ser responsabilizada pelas repercussões, especialmente quando, com base nas evidências apresentadas no processo, agiu aparentemente de boa-fé. Exigir que a recorrida estivesse ciente da irregularidade de sua instituição de ensino seria desarrazoado, sobretudo considerando que ela concluiu seu curso em 2014 e o processo administrativo contra a UNIG só foi iniciado em 2016. Além disso, o descredenciamento da FAIBRA ocorreu somente em 2018, ou seja, muito depois da conclusão de seu curso, de modo que o seu cancelamento retroativo carece de respaldo legal. Segue esse entendimento, o precedente no PROCESSO: 08003552320204058205, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 14/9/2021.



    19. Não prospera a alegação de excludente de responsabilidade levantada pela UNIG. É que, caberia a ela registrar os diplomas expedidos pela FAIBRA, por se tratar de uma instituição não-universitária, não detendo, portanto, autonomia para efetuar os registros. Certamente, não há como se desincumbir de sua responsabilidade de averiguar a legitimidade de cada diploma por ela autorizado, ao passo que a própria UNIG era remunerada por cada registro efetuado, mormente quando lançava mão de seu dever, dada a expressiva quantidade de diplomas irregulares. Também não restou caracterizada a responsabilidade civil da União, conforme entendimento no âmbito da 4° Turma desta Corte Regional: " tendo em vista a ausência do próprio nexo causal entre o ato de expedição e registro do diploma da postulante e a conduta estatal, consubstanciada no dever de fiscalizar a prestação de cursos pelas instituições de ensino superior, o que, na medida do possível, vem sendo realizada, considerando que, em um país com dimensões continentais e milhares de instituições de ensino, é razoável que o Órgão responsável leve algum tempo para realizar as fiscalizações periódicas em todos os estabelecimentos " . Afastada a culpa de terceiro também porque, na verdade, ambas as empresas concorreram para o ato danoso, daí a solidariedade (art. 942, parágrafo único, do CC).



    20. Considerados os fatos objeto dos autos consubstanciados em malferimento do direito da personalidade, o valor fixado a título de danos morais na sentença (R$ 5.000,00), de forma solidária em relação à UNIG e à FAIBRA, é considerado razoável, não havendo que se falar em excesso. Nesse sentido, o precedente no PROCESSO: 08002860520224058404, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 7/11/2023.



    21. Correta a aplicação da Súmula 54 do STJ quanto ao termo inicial dos juros de mora, diante da responsabilidade extracontratual do dano em questão.



    22. Apelações desprovidas.



    23. Honorários advocatícios devidos pelos apelantes majorados em 10% (dez por cento) do arbitrado na origem.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente